Tribunal: TJDFT
Processo: 0736786-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em contrato de cartão de crédito consignado se aplica o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90), nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (Art. 6o, III, CDC).
3. Há satisfatória observância ao princípio da informação quando as cláusulas do contrato, subscritas pelo mutuário, são claras quanto à aquisição de cartão de crédito consignado, detalhando a modalidade contratual, os valores que poderiam ser liberados, a forma de pagamento, os encargos cobrados e que, no caso de não pagamento integral do valor da fatura, seria descontado apenas o valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura mensal.
4. O Banco que realiza os descontos no benefício previdenciário do consumidor, seja decorrente de empréstimo consignado, seja em razão do cartão de crédito consignado, age em exercício regular de direito. Inexiste ilegalidade no desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito se há previsão contratual e é demonstrado que houve a disponibilização do crédito.
5. A natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento. Efetivado o saque de numerário, sujeita-se o mutuário ao regime jurídico próprio desta modalidade de crédito, que envolve a rolagem da dívida na hipótese de não pagamento integral do quantum devido.
6. Restou incontroversa a validade da execução do contrato, mais precisamente a amortização do valor da dívida, o que afasta eventual responsabilidade da instituição financeira a ensejar indenização por danos morais e repetição de indébito.
7. Recurso conhecido e não provido.